Tribunal: TJSP
Processo: 2216315-61.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de inventário, (i) reconheceu que o direito de usufruto alcança apenas a parte disponível da herança, (ii) rejeitou os valores atribuídos aos bens no plano de partilha, (iii) considerou a apuração das quotas sociais da "Churrascaria Boi Bão Ltda." como questão de alta indagação, (iv) determinou que a inventariante prestasse

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de inventário, (i) reconheceu que o direito de usufruto alcança apenas a parte disponível da herança, (ii) rejeitou os valores atribuídos aos bens no plano de partilha, (iii) considerou a apuração das quotas sociais da "Churrascaria Boi Bão Ltda." como questão de alta indagação, (iv) determinou que a inventariante prestasse esclarecimentos acerca da contratação de preposto e dos valores recebidos da companhia "Pães e Doces Martins e Marto Ltda." e (v) ordenou que fosse elucidado se houve a locação parcial ou integral do imóvel localizado na Rua Benedito Ribeiro – Tempestividade da insurgência – Prazo para a interposição do recurso interrompido pela oposição de embargos de declaração – Realização da partilha de acordo com o quinhão pertencente a cada herdeiro – Impertinência da apresentação dos valores venais dos imóveis no plano – Concessão do direito ao usufruto vitalício apenas com relação à parte disponível da herança – Inexistência de dúvidas quanto ao real desejo do testador – Questões de alta indagação não evidenciadas, competindo à inventariante apenas esclarecer os pontos solicitados pelo magistrado singular – Litigância de má-fé não caracterizada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216315-61.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes MARLY MORAES (INVENTARIANTE) e VALDEMAR DA SILVA
CASTRO JUNIOR (ESPÓLIO), são agravados ALEXANDRE GOMES CASTRO e
JORGE GOMES DE CASTRO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216315-61.2018.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 15894 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2216315-61.2018.8.26.0000
AGRAVANTES: MARLY MORAES E VALDEMAR DA SILVA CASTRO JUNIOR
AGRAVADOS: ALEXANDRE GOMES CASTRO E JORGE GOMES DE CASTRO
INTERESSADO: VALDEMAR GOMES DE CASTRO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 15894
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no
curso de inventário, (i) reconheceu que o direito de
usufruto alcança apenas a parte disponível da herança, (ii)
rejeitou os valores atribuídos aos bens no plano de
partilha, (iii) considerou a apuração das quotas sociais da
“Churrascaria Boi Bão Ltda.” como questão de alta
indagação, (iv) determinou que a inventariante prestasse
esclarecimentos acerca da contratação de preposto e dos
valores recebidos da companhia “Pães e Doces Martins e
Marto Ltda.” e (v) ordenou que fosse elucidado se houve a
locação parcial ou integral do imóvel localizado na Rua
Benedito Ribeiro – Tempestividade da insurgência – Prazo
para a interposição do recurso interrompido pela oposição
de embargos de declaração – Realização da partilha de
acordo com o quinhão pertencente a cada herdeiro –
Impertinência da apresentação dos valores venais dos
imóveis no plano – Concessão do direito ao usufruto
vitalício apenas com relação à parte disponível da herança
– Inexistência de dúvidas quanto ao real desejo do
testador – Questões de alta indagação não evidenciadas,
competindo à inventariante apenas esclarecer os pontos
solicitados pelo magistrado singular – Litigância de má-fé
não caracterizada – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso do inventário dos bens deixados por Valdemar da Silva
Castro, (i) reconheceu que o direito de usufruto alcança apenas a parte disponível da
herança, (ii) rejeitou os valores atribuídos aos bens no plano de partilha, (iii)
considerou a apuração das quotas sociais da “Churrascaria Boi Bão Ltda.” como
questão de alta indagação, (iv) determinou que a inventariante prestasse
esclarecimentos acerca da contratação de preposto e dos valores recebidos da
companhia “Pães e Doces Martins e Marto Ltda.” e (v) ordenou que fosse elucidado
se houve a locação parcial ou integral do imóvel localizado na Rua Benedito Ribeiro,
n. 45, objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento,
em resumo, na legitimidade da atribuição de valor venal aos imóveis para a efetivação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216315-61.2018.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 15894 3/4
da partilha e definição do correto valor da causa, na concessão de usufruto vitalício
sobre a totalidade dos bens e na necessidade de remessa dos autos às vias
ordinárias para a avaliação da panificadora e apuração de haveres dos alugueres.
Tempestivo, preparado, concedido efeito suspensivo e
sobreveio contraminuta sustentando a intempestividade do inconformismo e a
necessidade de aplicação de pena por litigância de má-fé.
Por primeiro, é certo que os embargos de declaração
possuem efeito interruptivo do prazo para a interposição de recurso, conforme a
dicção do art. 1.026 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer vedação legal à
oposição de novos embargos declaratórios em face da decisão que julgou os
primeiros apresentados, daí a tempestividade da insurgência, esterilizando os
argumentos articulados.
Outrossim, na espécie a partilha dos bens deixados pelo
falecido é realizada de acordo com o quinhão pertencente a cada herdeiro, de modo
que devem ser desconsiderados os valores venais dos imóveis indicados no plano
apresentado, os quais apenas serão considerados para fins tributários, sem embargo
de que eventual correção do valor da causa deve ser expressamente requerida junto
ao juízo singular.
Quanto ao alcance das disposições testamentárias, é
inequívoco que foi legado à convivente/inventariante apenas o usufruto vitalício da
parte disponível da herança, e não de todos os bens, conforme pode ser nitidamente
extraído dos termos constantes no instrumento de última vontade, cuja redação é
clara, inexistindo qualquer dúvida quanto ao desejo real do testador, donde a
inconsistência dos argumentos articulados.
Outrossim, não foram verificadas as acenadas questões
de alta indagação capazes a autorizar a discussão dos temas nas vias ordinárias, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216315-61.2018.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 15894 4/4
medida em que, com relação à companhia “Pães e Doces Martins e Marto Ltda.”,
apenas foi solicitado que fossem prestados esclarecimentos quanto ao preposto
contratado e à eventuais valores recebidos a qualquer título da sociedade empresária,
o que, por si só, não implica na necessidade de robusta produção de provas a esse
respeito, mormente considerando que já houve a avaliação das quotas e apuração de
haveres nos autos de origem, competindo à inventariante cooperar com o juízo por
meio do fornecimento das informações requisitadas.
Da mesma forma, quanto ao imóvel localizado à Rua
Benedito Ribeiro, n. 45, o magistrado singular apenas requereu elucidação quanto à
locação parcial ou total do bem, uma vez que a inventariante havia declarado que
residia no local, inexistindo determinação para que fosse procedida a prestação de
contas, conforme alegado, donde a inconsistência dos argumentos articulados,
impondo a manutenção da decisão agravada.
De resto, rejeitado o pedido de cominação de sanção
processual, porque não houve a demonstração da ocorrência de má-fé, abuso ou
leviandade na conduta da parte, mas apenas e tão somente um exercício regular de
direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator